Tribunal: TJSP
Processo: 1022769-50.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1022769-50.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
são embargados BRADESCO SAÚDE S/A e LUCIO BARRETO PINHEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022769-50.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 27.458
2/4
Embargos de
declaração n°:
1022769-50.2015.8.26.0554/50000
Embargante:
Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Embargados:
Lucio Barreto Pinheiro e Bradesco Saúde S/A
Comarca:
Santo André 3a Vara Cível
1a Instância:
1022769-50.2015.8.26.0554
Juiz (a):
Flávio Pinella Helaehil
Voto no
27458
EMENTA. Embargos de declaração. Seguro Saúde. Ação
de obrigação de fazer com fundamento nos artigos 30 e 31
da Lei 9.656/98. Embargos de declaração opostos pela
corré Bradesco acolhidos com efeito modificativo. Perda
do objeto. Embargos de declaração prejudicados.
Embargos de declaração opostos por Bridgestone do
Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão de fls. 756/765, que
deu provimento ao recurso do ora embargado, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Art. 31 da Lei 9.656/98. Ação
de obrigação de fazer julgada improcedente em relação à
operadora, e extinta sem julgamento do mérito em relação
à ex-empregadora. Inconformismo do autor. Cabimento.
Mudança de operadora. Legitimidade passiva da operadora
de plano de saúde configurada. Súmula 101 do TJSP.
Legitimidade passiva da ex-empregadora reconhecida,
tendo em vista a obrigação da estipulante de solicitar a
inclusão de qualquer beneficiário. Pleito de manutenção do
plano
de
saúde
fornecido
pela
ex-empregadora.
Possibilidade. Custeio integral pela ex-empregadora que,
embora não seja considerado salário indireto, configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022769-50.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 27.458
3/4
forma de contribuição para os fins da lei. Preenchimento
dos requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei 9.656/98.
Sentença reformada. Recurso provido.
Alega a embargante que o acórdão padece de vício
que necessita ser sanado.
Impugnação da Bradesco Saúde às fls. 16/20.
É o relatório.
Consoante decidido no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela corré Bradesco Saúde:
“Este relator entende que se o plano de saúde recebeu, por
mais de 10 anos, a contraprestação pelos serviços oferecidos ao funcionário
aposentado, este faz jus ao benefício, sendo irrelevante a forma pela qual esse
pagamento foi realizado.
Contudo, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1680318/SP e 1708104/SP (Tema 989), rel. Ministro RICARDO VILLA BÔAS
CUEVA, consolidou-se a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregadora aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.”
Assim, considerando que a decisão proferida no
julgamento de recurso especial repetitivo possui eficácia vinculante (art. 1.036 do
CPC), a fim de garantir aplicação harmônica dos princípios da duração razoável
do processo, da isonomia e da segurança jurídica, que evita decisões
contraditórias e consubstancia aplicação igualitária do Direito, passo a examinar
a questão sub judice à luz da tese acima transcrita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022769-50.2015.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 27.458
4/4
Na presente hipótese, a empresa custeava exclusivamente o
plano de saúde, cabendo ao autor tão somente o pagamento de coparticipação, de
modo que ele não possui direito, portanto, ao benefício previsto no art. 31 da Lei
9.656/98.
Nesse sentido, afirmação feita pelo próprio autor às fls.
637: “O autor apelante pagava o plano de saúde (fator moderador) sendo os
valores descontados de seus recibos de pagamentos, conforme se vê dos anexos
documentos que variavam entre R$ 10,00 (dez) e R$ 50,00 (cinquenta reais)
dependendo da quantidade de exames e consultas realizadas no mês.”.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que julgou
improcedente a ação.”
Destarte, em razão do acolhimento dos embargos de
declaração
opostos
pela
Bradesco
Saúde
(1022769-50.2015.8.26.0554/50002), este recurso perdeu o objeto.
Ante o exposto, julgo os embargos prejudicados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator